Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA APÓLICE. NÃO VERIFICADA. DÉBITOS INDEVIDOS. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, DO CDC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 11.860,80 a título de repetição de indébito de forma dobrada. Em suas razões, a parte ré preliminarmente sustenta a sua ilegitimidade passiva, pois simplesmente atua em nome de outrem. Aduz que o negócio jurídico foi celebrado entre o autor e a seguradora e não restou demonstrado qualquer ato ilícito. Portanto, não justificaria a restituição em dobro. De outro lado, o autor, em suas razões recursais, sustenta que frente a situação vivenciada cabe reparação por dano moral.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado o preparo do autor ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
III. O réu recorrente defende que a parte legítima para atuar no polo passivo seria a seguradora, pois o banco seria apenas a parte intermediadora na contratação do seguro. Contudo, prevalece em nosso ordenamento a Teoria da Asserção que prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, sendo que a análise da existência de responsabilidade insere-se no mérito da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
V. O art. 14, caput e § 3o, do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Extrai-se dos autos que o autor não anuiu com a renovação automática da apólice n. 13018 que tinha vigência de 31.03.2020 a 31.03.2021, não havendo qualquer cláusula que disponha neste sentido. Ademais o recorrente/réu não se desincumbiu de seu ônus em provar que o autor manifestou a sua vontade em renovar o seguro no ano seguinte, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
VII. Com efeito, os descontos realizados em 24.04.2021 e 27.07.2021 na conta do autor relativos ao seguro são indevidos, pois não há qualquer amparo contratual que os justifique. Assim, não havendo prova de engano justiçável, a restituição em dobro é medida que se impõe, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes: (Acórdão 1425273, 07357454820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022.) (Acórdão 1434035, 07585863720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022.)
VIII. No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor não extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana. Assim, em pese a cobrança indevida, não restou comprovado que a cobrança foi capaz de reduzir ou inviabilizar a sua capacidade de adimplir com despesas cotidianas. Desse modo, não é cabível indenização por danos morais.
IX. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Ausência de condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.